Tribunal: TJDFT
Processo: 0750400-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. REDUÇÃO. VALOR DA MENSALIDADE. CURSO DE MEDICINA. PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As atividades econômicas são baseadas na troca de serviços, bens e circulação de capital e estão completamente imbricadas a relações jurídicas inúmeras. Em situações de crise econômica, em razão da disfuncionalidade das trocas, as relações jurídicas tencionam-se, deságuam em pretensões resistidas, e, ao fim, em causas levadas ao Poder Judiciário.
2. Cabível a revisão judicial, com fundamento na Teoria da Imprevisão, quando fato superveniente e imprevisível atingir um contrato de execução instantânea diferida ou continuada e modificar o seu equilíbrio contratual, tornando extremamente vantajosa a prestação de uma das partes, nos termos dos artigos 317 e 478 do Código Civil.
3. A simples alegação de desequilíbrio contratual, desprovida de elementos comprobatórios, principalmente, quanto ao valor da suposta desproporcionalidade, obsta a redução do quantum estabelecido pelas partes para as mensalidades devidas pelas prestação do serviço educacional.
4. A redução arbitrária do valor da mensalidade, porquanto dissociada de elementos necessários para o respectivo cálculo, pode impossibilitar financeiramente a continuidade do serviço educacional prestado pela instituição de ensino, tornando-se uma medida ainda mais gravosa para a parte agravante e demais estudantes
5. Agravo conhecido e não provido.